Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001423-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 823.951.521-53 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1001423-86.2023.8.11.0002
– Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.

RECORRIDO: JULIA RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO AS FINALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como determinou a restituir em dobro no importe de R$ 9.478,14 (nove mil quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze reais), e ainda, determinou a restituição do importe de R$ 2.688,02 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos),
em virtude dos prejuízos causados a parte recorrida pelo desconto indevido de parcelas de um empréstimo não contratado em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da inexistência de dano moral.

2. Combate o valor indenizatório.

3. Da inexistência de danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após análise detida dos autos, tenho que deve ser convalidada a revelia tirada contra a parte recorrente, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente deveria comparecer à audiência conciliatória às 13h20m horas do dia 10/04/2023, todavia, não compareceu.

A Súmula de número 05, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 5: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de vinte e quatro (24) horas, levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei No 9.099/95 e Artigo 192 do Código de Processo Civil;

Em face de tal fato processual tenho que as matérias de fato arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença fustigada, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, inclusive, em relação ao valor indenizatório a título de danos materiais, pois, encontra-se condizente com o prejuízo sofrido pela parte recorrida e devidamente comprovado nos autos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023